Tribunal: TJDFT
Processo: 0721647-12.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. ADJUDICAÇÃO. DÍVIDA PROPTER REM. COBRANÇA POR CONDOMÍNIO IRREGULAR. ENCARGOS CONTRATUAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos à execução de despesas condominiais, reconhecendo a legitimidade passiva da embargante e a validade da cobrança das taxas, inclusive por condomínio irregular.
II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) a legitimidade passiva da adjudicatária para responder por despesas condominiais em atraso; (ii) a validade da cobrança por condomínio irregular e a natureza jurídica da despesa; e (iii) a aplicação de encargos contratuais após a judicialização da demanda.
III. Razões de decidir
3. A legitimidade passiva é analisada à luz da teoria da asserção. No caso, a adjudicação do imóvel confere responsabilidade ao adquirente pelas despesas condominiais, que têm natureza de dívida propter rem, independentemente do uso ou posse do imóvel.
4. A cobrança de taxas por condomínio irregular é válida, pois tais contribuições destinam-se à manutenção de serviços comuns, sendo irrelevante a regularidade formal do condomínio. A jurisprudência reconhece o dever de pagamento para evitar enriquecimento sem causa. Distinguishing em relação aos Temas no 866 do STJ e no 492 do STF.
5. Encargos contratuais, como juros e correção monetária, continuam a incidir até o efetivo pagamento do débito, conforme previsão legal e contratual, sendo inaplicável a limitação à taxa SELIC defendida pela apelante, em razão de expressa previsão em convenção condominial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "A adjudicação confere ao adquirente responsabilidade pelas despesas condominiais em atraso, independentemente de posse ou uso do imóvel, dada a natureza propter rem da dívida. É válida a cobrança de taxas por condomínio irregular, bem como a incidência de encargos contratuais até o pagamento do débito."